Tribunal: TJSP
Processo: 1007287-96.2019.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Alegação de inépcia da petição inicial. Desacolhimento. Concessão da segurança a fim de que a autoridade apontada coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica. Lei 9.782/1999 que, no respectivo

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Alegação de inépcia da petição inicial. Desacolhimento. Concessão da segurança a fim de que a autoridade apontada coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica. Lei 9.782/1999 que, no respectivo artigo 7o, III, previu a competência da ANVISA para estabelecer normas, propor, acompanhar e executar políticas, diretrizes e ações referentes à vigilância sanitária. Observância à Resolução RDC 67/2007 que se impõe. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providos, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007287-96.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BIRIGUI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MAMPRIM &
CORTELAZZI LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
2
APELAÇÃO 1007287-96.2019.8.26.0077.
COMARCA: BIRIGUI.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BIRIGUI.
APELADA: MAMPRIM & CORTELAZZI LTDA. EPP.
VOTO 33.947.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Mandado de
segurança. Alegação de inépcia da petição
inicial.
Desacolhimento.
Concessão
da
segurança a fim de que a autoridade
apontada coatora se abstenha de aplicar
sanções
à
autora
em
decorrência
da
manipulação, exposição, entrega, estoque e
comercialização de produtos e medicamentos
manipulados isentos de prescrição médica.
Lei 9.782/1999 que, no respectivo artigo
7o, III, previu a competência da ANVISA
para estabelecer normas, propor, acompanhar e executar políticas,
diretrizes e ações referentes à vigilância
sanitária. Observância à Resolução RDC
67/2007 que se impõe. Sentença reformada.
Apelação e remessa necessária providos,
portanto.
Trata-se de apelação interposta pelo
Município de Birigui (folhas 151 a 171) contra a
respeitável sentença (folhas 144 a 146) pela qual, a
propósito de mandado de segurança impetrado contra
ele por Mamprim & Cortelazzi Ltda. EPP, concedida a
ordem a fim de que se abstenha de efetuar autuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
3
ou impor sanção em desfavor da autora em decorrência
de comercialização, manutenção de estoque pequeno,
manipulação, exposição e entrega de medicamentos ou
produtos manipulados e isentos de prescrição.
Determinou-se a remessa necessária.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, legitimidade
da pessoa jurídica de direito público para interpor
recurso; b) inépcia da petição inicial dada a falta
de causa de pedir; c) dever ser extinto o processo
sem julgamento de mérito; d) ausência de direito
líquido e certo; e) observância às doutrinas e aos
arestos colacionados; f) em relação ao mérito,
inocorrência de ato ilegal ou abusivo; g) terem os
atos administrativos presunção de legalidade e
legitimidade; h) ser incabível a autorização da
autora a preparar, expor e armazenar substâncias
indiscriminadas sem prescrição médica; i) competir à
ANVISA coordenar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária; j) logo, requerer o provimento do recurso
para que anulada ou reformada a sentença.
A apelada apresentou resposta (folhas
175 a 181) sustentando, em resumo, o seguinte: 1.
haver
risco
de
imposição
de
penalidades
em
decorrência de interpretação equivocada da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
4
de Diretoria Colegiada 26/2007; 2. observância à
Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia;
3. existência de direito líquido e certo; 4. ser
caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação e à
remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, ora não se acolhe a arguição preliminar do
recorrente acerca de inépcia da petição inicial.
A ora recorrente requereu mandado de
segurança a fim de que determinado à digna
autoridade apontada coatora que se abstivesse de
aplicar sanção a ela e às respectivas filiais por
ocasião da manipulação, exposição, entrega, pequeno
estoque gerencial e comercialização de medicamentos
e produtos manipulados isentos de prescrição, sem a
necessidade de apresentação desse documento (folhas
1 a 14).
Ademais, verifica-se estarem descritos
suficientemente os fatos e apontados os fundamentos
jurídicos do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
5
Portanto,
ora
itera-se
rejeitar
a
supradita arguição preliminar.
Em relação à matéria de fundo, acolhe-
se o alegado por esse recorrente
motivo de
descrição resumida no relatório deste voto -,
porquanto ausente direito líquido e certo dessa
apelante para a concessão da segurança objetivada.
Por sinal, do artigo 4o, X, da Lei
5.991/1973 extrai-se, entre o mais, os seguintes
conceitos:
“Art. 4o - Para efeitos desta Lei, são
adotados os seguintes conceitos:
(...)
II - Medicamento - produto farmacêutico,
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-
prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada
a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus
recipientes;
IV - Correlato - a substância, produto,
aparelho
ou
acessório
não
enquadrado
nos
conceitos
anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e
proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
6
ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos,
óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários;
(...)
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação
de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas,
medicamentos,
insumos
farmacêuticos
e
correlatos,
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo
de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica; (...)”.

Outrossim,
com
o
escopo
de
regulamentar o supradito dispositivo, a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) editara a
Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 67/2007.
Aliás, dos itens 4, 5.14 do regulamento técnico
anexo a essa resolução e 10.1 do anexo I desse
regulamento depreende-se o seguinte:
“4. DEFINIÇÕES
Para efeito deste Regulamento Técnico são
adotadas as seguintes definições:
(...)
Manipulação:
conjunto
de
operações
farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações
magistrais
e
oficinais
e
fracionar
especialidades
farmacêuticas para uso humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
7
(...)
Preparação magistral: é aquela preparada na
farmácia, a partir de uma prescrição de profissional
habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que
estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica,
posologia e modo de usar.
Preparação oficinal: é aquela preparada na
farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário
Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela
ANVISA.
(...)”
“5. CONDIÇÕES GERAIS
(...)
5.14. Não é permitida a exposição ao público
de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda,
publicidade ou promoção.
(...)”
“10. Manipulação do Estoque Mínimo.
10.1. A farmácia pode manipular e manter
estoque mínimo de preparações oficinais constantes do
Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases
galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e
gerenciais
do
estabelecimento,
desde
que
garanta
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
8
qualidade e estabilidade das preparações.
(...)”
Deveras,
em
conformidade
a
essas
disposições, à farmácia apenas é permitido manipular
fórmulas decorrentes de prescrição por profissional
habilitado ou a inscrição em formulário nacional ou
internacional reconhecido pela ANVISA.
Também lhe é assegurada a manutenção de
estoque mínimo de preparações oficinais constantes
de formulário nacional.
Contudo,
a
esse
estabelecimento
é
vedado manipular e comercializar cosmético sem
prévia prescrição ou previsão em formulário próprio.
Registra-se, ainda, competir ao Sistema
Único de Saúde a execução de ações de vigilância
sanitária (artigo 6o, I, a, da Lei 8.080/1990). Com
efeito, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, I,
desse diploma1, o Poder Público deve exercer o
controle em relação a todas as etapas, desde a
produção até o consumo, de bens que, direta ou
1 “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
(...)
§ 1o Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
9
indiretamente, se relacionem à saúde.
Ademais, a Lei 9.782/1999 estabeleceu
no respectivo artigo 7o, III, a competência da
ANVISA para estabelecer normas, propor, acompanhar e
executar políticas, diretrizes e ações referentes à
vigilância sanitária2.
Logo,
porquanto
obrigatória
a
observância às regulamentações sanitárias pelos
estabelecimentos
farmacêuticos,
não
pesa
a
argumentação da impetrante (ora apelada) relacionada
às prerrogativas funcionais dos farmacêuticos para
manipulação de produtos conferida por Resoluções do
Conselho Federal de Farmácia.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Câmara do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) A impetrante
ora recorrente é farmácia de manipulação de fórmulas,
exercendo atividade voltada à saúde, e, portanto, deve ser
submeter às normas previstas no Conselho Federal de Farmácia,
que regulamenta e disciplina o exercício da profissão,
estando submetida ao cumprimento das normas sanitárias
editadas pela Anvisa.
Assim sendo, as prerrogativas conferidas à
2 “Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do
art. 2o desta Lei, devendo:
(...)
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância
sanitária;
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
10
apelante, através da legislação atinente ao Conselho Federal
de Farmácia não se confunde com a regulamentação sanitária a
que estão sujeitos os estabelecimentos farmacêuticos, devendo
ser observados obrigatoriamente, em razão da natureza de sua
atividade.
Inclusive,
a
Associação
Nacional
de
Farmacêuticos Magistrais publicou em seu site que: “para
garantir a qualidade dos seus produtos e serviços, as
farmácias magistrais seguem uma série de exigências da
legislação, dentre elas a Qualificação de Fornecedores
previstas na Resolução RDC 67, de 2007, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, esclarecendo que, para
garantir a qualidade dos medicamentos magistrais, uma série
de exigências sanitárias devem ser seguidas.
Assim, nem mesmo a Associação de Farmacêuticos
Magistrais comunga do entendimento da empresa impetrante, no
sentido de que a RDC no 67/2007 fere as Resoluções emanadas
do Conselho Federal de Farmácia, especialmente no que diz
respeito à imprescindibilidade de prescrição por profissional
habilitado
para
elaboração
das produções
magistrais e
oficiais.
Segundo a Resolução apontada, não se retira a
competência do farmacêutico, como profissional habilitado
para prescrever a preparação magistral.
Não se trata de se exigir prescrição médica,
mas, sim, exige-se que a prescrição da preparação magistral
pelo farmacêutico seja individualizada, para cada paciente,
com vistas a garantir a segurança e racionalidade na
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
11
A
necessidade
de
individualização
da
prescrição para cada um dos pacientes tem implicações no que
diz respeito à vedação à exposição de produtos manipulados ao
público em geral, pois, além da fórmula prescrita ser
específica para a necessidade individual de cada paciente,
reduz o risco de induzir à automedicação. (...)”3.
Além
disso,
e
porquanto
necessário
haver prescrição individualizada para o paciente no
tocante às preparações 'magistrais', não se revela
razoável permitir a manutenção de estoques pela
farmácia
em
quantidade
superior
à
demanda
individual, certo poder essa admissão consubstanciar
risco à saúde e promoção à automedicação.
Daí, e haja vista a atuação do
apelante dar-se nos limites do respectivo poder-
dever
de
fiscalização
do
funcionamento
dos
estabelecimentos farmacêuticos com o escopo de
proteger a saúde e a segurança da coletividade, não
se reconhece verificação de afronta ao princípio da
legalidade. Consigna-se, outrossim, não se verificar ofensa pela Resolução de Diretoria
Colegiada 67/2007 ao artigo 1o, IV, do anexo da
3 Apelação 1000456-56.2018.8.26.0242, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento
em 11 de junho de 2019 e cuja ementa é a seguinte: “Mandado de segurança Empresa de manipulação de
insumos farmacêuticos Pretensão voltada à abstenção da autoridade em aplicar sanções em razão da
manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização na empresa, sem a apresentação de
prescrição e sem acompanhamento fiscalizatório pela autoridade sanitária Inadmissibilidade Resolução
RDC no 67/2007 da Anvisa que encontra amparo de validade na Constituição Federal e na Lei Federal no
9.782/99 Obediência às normas regulamentares da Anvisa Recurso improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
12
Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia,
porquanto esse último diploma define processo de
manipulação 'magistral' como “o conjunto de operações
que transformam os insumos farmacêuticos em um medicamento ou
em um produto farmacêutico, resultantes de uma prescrição de
profissional
habilitado
ou
de
solicitação
de
usuário
identificável” (artigo 2o, XLVIII).
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
são de consideração arestos desta Corte assim
ementados:
“Voto n. 5696/20 - Mandado de Segurança
preventivo. Farmácia de manipulação. Pretensão de impedir a
aplicação de sanções pela manipulação, exposição, manutenção
de estoque gerencial e comercialização, em suas lojas física
e virtual, de produtos e medicamentos manipulados que
prescindem de prescrição médica. Inadmissibilidade. Preparações magistrais que devem ser prescritas por
profissional habilitado. RDC da ANVISA n. 67/2007 e Lei n.
9782/99. Ausência de direito líquido e certo vulnerado.
Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso
voluntário providos”4.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
-
Farmácia de manipulação
Pretensão
de
afastamento
de
eventual
autuação
pela manipulação,
exposição,
entrega,
manutenção em estoque e/ou comercialização de produtos sem
prescrição por profissional habilitado
Impossibilidade

Legalidade da RDC no 67/2007 da ANVISA Controle autorizado
4 Apelação/remessa necessária 1013903-32.2019.8.26.0451, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, julgamento em 9 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
13
pela Lei Federal no 9.782/99 Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça Sentença de concessão da segurança reformada
Reexame necessário e recurso voluntário providos”5.
“Mandado de Segurança Preventivo. Pretensão
de impedir sanções por manipulação, exposição, estoque
gerencial e comercialização de produtos manipulados de
cosméticos, fitoterápicos, suplementos e neutracêuticos,
independentemente de prescrição prévia. Ausência de direito
líquido e certo. ANVISA que tem competência para editar
normas de proteção à saúde, bem como para fiscalizar seu
cumprimento. Inteligência do art. 6o, incisos XVII e XVIII
e do art. 7o, ambos da Lei 9.782/99. Sentença Mantida.
Recurso Improvido.”6
“Apelação Cível - Mandado de Segurança

Farmácia de manipulação que efetua o comércio de produtos
cosméticos
e
fitoterápicos
sem
prescrição
médica

Impossibilidade - Atividade limitada pela Lei 5.991/73,
regulamentada pela Resolução RDC 67/2007 da Anvisa -
Necessidade de observância da legislação própria à garantia
da segurança dos consumidores finais Sentença mantida
Recurso não provido.”7
Por esses fundamentos, reforma-se a
respeitável sentença atacada a fim de denegar-se a
segurança requerida.
5 Apelação/remessa necessária 1026159-36.2019.8.26.0506, 9a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Moreira de Carvalho, julgamento em 5 de março de 2020.
6 Apelação 1047991-97.2017.8.26.0053, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 16 de
outubro de 2018.
7 Apelação 1035593-55.2016.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 16 de
outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007287-96.2019.8.26.0077 -Voto no 33.947.
14
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, haja vista o artigo 25 da Lei
12.016/2009.
À vista do exposto, dá-se provimento à
apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.